Tribunal: TJSP
Processo: 1001312-18.2019.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Ação Declaratória. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Autores que foram intimados a especificarem provas que pretendiam produzir, porém mantiveram-se inertes, o que resulta em preclusão, ainda que tenha havido tal pedido na inicial e na réplica. Precedentes do STJ. Autores que não se desincumbiram de comprovar os fatos constitutivos dos seus direitos. Descumprimento da regra contida no artigo

Ementa:
Ação Declaratória. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Autores que foram intimados a especificarem provas que pretendiam produzir, porém mantiveram-se inertes, o que resulta em preclusão, ainda que tenha havido tal pedido na inicial e na réplica. Precedentes do STJ. Autores que não se desincumbiram de comprovar os fatos constitutivos dos seus direitos. Descumprimento da regra contida no artigo 373, I do Código de Processo Civil. Recurso não provido.